Tribunal: TJES
Processo: 0003842-30.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003842-30.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA SUZEL TEDOLDI MENEGHELI e outros

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE CONTRATO. FINANCIAMENTO. SFH. SEGURO HABITACIONAL. SEGURO DE DANOS FÍSICOS DE IMÓVEL E MORTE OU INVALIDEZ PERMANENTE. ABUSIVIDADE. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA DE FORMA SIMPLES. MORA DE DETERMINADAS PARCELAS DECORRENTES DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DO FORNECIMENTO DOS BOLETOS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. MAJORAÇÃO. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DE EVENTUAL ABUSIVIDADE E OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO BANCO REQUERIDO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1)
Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

2)
O fato dos seguros DFI – Danos Físicos de Imóvel e MIP – Morte ou Invalidez Permanente, em contratos imobiliários pelo SFH serem obrigatórios, não autoriza que o mutuário seja compelido a contratar o seguro com a instituição financeira mutuante. Reconhecida a cobrança indevida e diante da ausência de comprovação da má-fé pela instituição financeira cabível a restituição do indébito de forma simples do valor referente ao seguro de danos físicos – SDF e do valor referente ao seguro de morte e invalidez permanente – SMIP, sob pena de enriquecimento ilícito.

3)
A parte autora requer a reforma da sentença quanto à forma de restituição da mora relativa às parcelas nº 67 a 87, porquanto o dispositivo da sentença determinou que a restituição fosse de forma simples. Todavia, na fundamentação, o MM. Juiz de Direito consignou que “se a Requerente não deu causa à mora os encargos financeiros dela decorrentes incidentes sobre tal ínterim não podem ser cobrados da consumidora; a ensejar não só a necessidade de recálculo do saldo devedor, como também a repetição do indébito”. Nesse sentido, em que pese a divergência entre a fundamentação da sentença e a parte dispositiva, não vislumbro motivos para descortinar a fundamentação do MM. Juiz de Direito ao concluir, em sua fundamentação, que a restituição da mora das parcelas 61 a 87 seja em dobro. Conforme bem pontuado na origem, “Além da circunstância de o Requerido ser revel e não ter produzido provas capazes de ilidir a presunção de veracidade atribuída ao relato autoral, em meu sentir, o acervo probatório autos evidencia a verossimilhança de tal alegação, notadamente o documento à fl. 41, que demonstra que a Requerente de fato buscou obter as informações sobre o imóvel e o contrato perante o Cartório do 1o Ofício da 1a Zona de Vila Velha”. Assim, merece ser reformada a sentença para consignar que a restituição aqui tratada seja em dobro, e não de forma simples.

4)
O contrato em análise fora firmado bem antes da Lei 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei 4.380/1964, nesse período a capitalização de juros era expressamente vedada para os contratos de financiamento vinculados ao SFH, vejamos a orientação firmada pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos. (STJ - REsp: 1124552 RS 2009/0031040-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/12/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 02/02/2015 RSTJ vol. 236 p. 67) No âmbito do SFH, a Lei 4.380/1964, em sua redação original, não previa a possibilidade de cobrança de juros capitalizados, vindo à luz essa permissão apenas com a edição da Lei 11.977/2009, que acrescentou ao diploma de 1964 o art. 15-A. Por tal razão a jurisprudência do STJ ser tranquila em afirmar que, antes da vigência da Lei 11.977/2009, era vedada a cobrança de juros capitalizados em qualquer periodicidade nos contratos de mútuo celebrados no âmbito do SFH. Esse entendimento foi, inclusive, sufragado em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: "Nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, é vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade. Não cabe ao STJ, todavia, aferir se há capitalização de juros com a utilização da Tabela Price, por força das Súmulas 5 e 7" ( REsp 1.070.297-PR, Segunda Seção, DJe 18/9/2009). Nesse aludido precedente, foi consignado que o melhor para a segurança jurídica consiste em não admitir deliberações arbitrárias ou divorciadas do exame probatório do caso concreto. Assim, torna-se necessária a realização de uma prova pericial apta a corroborar a existência de anatocismo, não sendo possível acolher alegações genéricas.

5)
Quanto ao dano moral, não merece acolhida a tese recursal do banco requerido quanto a não ocorrência, uma vez que é pertinente o entendimento já esposado pelo juízo
a quo
ao fundamentar que “a Requerente logrou êxito em demonstrar a presença dos requisitos para a responsabilização civil da Requerida no que concerne à indevida negativação de seu nome (fl. 63), vez que nos e-mails trocados pelos funcionários do Requerido (fls. 61/62) fora explicitado que a Requerente havia cumprido integralmente o acordo entabulado entre as partes, não havendo razões para a inscrição de seu nome nos cadastros protetivos de crédito”. Pelos mesmos fundamentos, deve ser acolhido o recurso da autora no tocante à majoração da indenização a título de danos morais, considerando o patamar que vem sendo atribuído em casos análogos ao presente e, ainda, considerando as peculiaridades do caso concreto, em que houve a inscrição do nome da devedora nos cadastros protetivos de crédito.

6) Recursos conhecidos. Apelo da parte autora parcialmente provido. Apelo do requerido desprovido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo requerido ao patrono da parte autora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer do recurso interposto pelo requerido e a ele negar provimento. Outrossim, conhecer do recurso interposto pela parte autora e a ele dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL)
e por
MARIA SUZEL TEDOLDI MENEGHELI
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão Contratual”
proposta por MARIA SUZEL TEDOLDI MENEGHELI em face do BANCO SANTANDER (BRASIL)
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para:
(1)
declarar a ilegalidade da cobrança dos encargos moratórios incidentes sobre as parcelas vencidas entre 28/12/2008 e 28/02/2011, determinando assim o recálculo do saldo devedor do contrato e a restituição na forma simples das quantias pagas sob tais rubricas;
(2)
declarar a abusividade da cobrança de seguro, condenando o Requerido a ressarcir o montante pago a esse título de forma simples;
(3)
condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais). Outrossim, consignou que sobre as quantias a serem ressarcidas deverão incidir correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES a partir da data do desembolso e juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês desde a citação; enquanto o quantum indenizatório será acrescido de atualização monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES a partir da data do arbitramento e juros moratórios de conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES a contar da data da citação. Por fim, considerando a sucumbência recíproca, fixou
pro rata,
o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, a teor do art. 85, § 2º do CPC, ressalvando, contudo, a inexigibilidade da verba com relação à Requerente, considerando a concessão da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, o
BANCO SANTANDER (BRASIL)
aduz, em síntese, que:
(i)
“o seguro habitacional é uma garantia fundamental para o crédito imobiliária, com benefícios para todas as partes envolvidas”;
(ii)
“Quando o imóvel é financiado pelas regras do Sistema Financeiro de Habitação, o próprio agente financeiro se encarrega de incluir no contrato os dois seguros OBRIGATÓRIOS, o MPI (morte ou invalidez permanente) e DFI (danos físicos do imóvel), nos termos da legislação vigente (Lei nº 11.977/09);
(iii)
“há de ser respeitado o consagrado princípio do
pacta sunt servanda
, na medida em que o contrato foi celebrado dentro das traves legais, sem qualquer irregularidade ou vício de consentimento”;
(iv)
“a parte Autora não pode reclamar suposto vício, vez que participou e teve ciência, assinando, inclusive, o contrato”;
(v)
“não restou demonstrado qualquer onerosidade excessiva e tampouco vício na formação do contrato firmado, devendo, portanto, prevalecer o pactuado entre as partes”;
(vi)
“A parte autora não comprovou ter sofrido efeito prático grave, lesivo à sua moral, ou equilíbrio emocional”; Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que o pleito autoral seja julgado totalmente improcedente e, por conseguinte, a condenação da parte autora em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Por sua vez,
MARIA SUZEL TEDOLDI MENEGHELI
sustenta, em epítome, que:
(i)
a sentença restou equivocada ao consignar a restituição dos valores contestados (juros de mora referente às parcelas 61 a 87, excessos de juros e seguros de morte ou invalidez e danos no imóvel) na forma simples, uma vez que, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não é exigida a comprovação da má-fé para a caracterização do direito à devolução em dobro do valor pago em excesso;
(ii)
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo MM. Juízo
a quo
a título de dano moral é demasiadamente baixo levando-se em conta a jurisprudência do TJES;
(iii)
restou “equivocada a forma de atualização determinada pelo Juízo
a quo,
pois a base legal quanto ao termo inicial dos juros de mora está na Súmula 54/STJ: ́Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual ́. Diante disso, a parte autora pugna pela reforma da sentença, a fim de que o Requerido seja condenado a restituir em dobro o valor dos juros de mora sobre as parcelas 61 a 87, vencidas entre 28-12-2008 e 28-02-2011 e também a restituição em dobro do valor referente aos seguros de morte ou invalidez e danos do imóvel e excesso de juros. Pleiteia ainda a majoração do dano moral para o patamar mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por fim, considerando os pedidos de reforma do
decisum,
requer a majoração da verba honorária já fixada na sentença, com a alteração da distribuição proporcional das despesas processuais, de modo que o apelado responda por inteiro pelo pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas por
MARIA SUZEL TEDOLDI MENEGHELI
às fls. 426-443, pugnando pelo desprovimento do recurso apresentado pelo requerido.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO SANTANDER (BRASIL)
no ID nº 7815351, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso apresentado pela parte autora.

Manifestação da parte autora no ID nº 8122425 acerca da preliminar suscitada pela parte requerida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar

Violação ao príncipio da dialeticidade recursal

(suscitada em contrarrazões apresentadas por BANCO SANTANDER (BRASIL)

Como relatado, O BANCO SANTANDER (BRASIL) suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade, uma vez que a recorrente não apresenta suficiente impugnação aos termos da r. sentença recorrida.

Quanto ao ponto, é cediço que “este Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO - Mérito

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL)
e por
MARIA SUZEL TEDOLDI MENEGHELI
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão Contratual”
proposta por MARIA SUZEL TEDOLDI MENEGHELI em face do BANCO SANTANDER (BRASIL)
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para:
(1)
declarar a ilegalidade da cobrança dos encargos moratórios incidentes sobre as parcelas vencidas entre 28/12/2008 e 28/02/2011, determinando assim o recálculo do saldo devedor do contrato e a restituição na forma simples das quantias pagas sob tais rubricas;
(2)
declarar a abusividade da cobrança de seguro, condenando o Requerido a ressarcir o montante pago a esse título de forma simples;
(3)
condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais). Outrossim, consignou que sobre as quantias a serem ressarcidas deverão incidir correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES a partir da data do desembolso e juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês desde a citação; enquanto o quantum indenizatório será acrescido de atualização monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES a partir da data do arbitramento e juros moratórios de conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES a contar da data da citação. Por fim, considerando a sucumbência recíproca, fixou
pro rata,
o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, a teor do art. 85, § 2º do CPC, ressalvando, contudo, a inexigibilidade da verba com relação à Requerente, considerando a concessão da assistência judiciária gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Na peça vestibular, a parte autora narrando, em síntese, que em 28/11/2003, firmou com o Banco Real contrato de mútuo bancário no valor de R$ 73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais), a ser pago em 180 (cento e oitenta) meses, pelo qual fora estabelecido que a primeira prestação seria de R$ 1.269,38 (hum mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos), a qual fora acrescida de seguro por morte e invalidez permanente no valor de R$ 30,98 (trinta reais e noventa e oito centavos) e seguro por danos físicos ao imóvel, no valor de R$ 36,93 (trinta e seis reais e noventa e três centavos), decerto que também era prevista a cobrança de taxa mensal no valor de R$ 12,00 (doze reais).

Afirmou ainda que adimpliu suas obrigações regularmente até a parcela de nº 60, contudo, a partir da parcela de nº 61, com vencimento em 28/02/2008, deixou de receber os boletos para pagamento e, em razão disso, não realizou o pagamento das prestações, situação que perdurou até quando recebeu o boleto concernente à parcela nº 88, com vencimento em 28/03/2011. Nesse tocante, relata que tentou por diversas vezes resolver o problema junto ao Requerido, que incorporou a instituição bancária com a qual havia firmado o contrato originalmente, porém esse afirmava que tinha perdido toda a documentação atinente ao contrato e ao imóvel a que ele se refere, circunstância que impedia a emissão de novos boletos.

Aduz também que, muito embora a inadimplência tenha sido causada pelo comportamento do próprio Requerido, o banco lhe imputou o dever de arcar com os encargos moratórios, o que sobrelevou o valor das parcelas, fazendo com que a mutuária não conseguisse arcar com seu pagamento e tivesse seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes.

Por fim, destacou que firmou acordo com o Requerido, mas que não foi possível por intermédio dele rever os valores do saldo devedor e demais cobranças ilegais efetuadas pelo banco durante a relação contratual.

Diante dos fatos narrados, pleiteou, em sede liminar, que fosse deferida a consignação em Juízo das parcelas vencidas, no valor que entende ser incontroverso e, ainda, que fosse determinado que o Requerido retirasse a negativação constante em seu nome. Ao final, pugnou pela declaração de nulidade das cláusulas referentes à taxa de cobrança e aos juros, com a restituição dos valores indevidamente pagos sob essas rubricas de forma dobrada; além da repetição do indébito em dobro do valor pago em sede de encargos moratórios durante o período em que não deu causa à mora, com o recálculo e parcelamento do saldo devedor após o decotamento de tais cobranças ilegais; por fim, a requereu a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de origem, por meio do
decisum
à fl. 106, determinou a suspensão do feito em razão do julgamento do REsp nº 1.25.331/RS.

Após ter sido devidamente citada, a parte Requerida apresentou contestação às fls. 110-128v, refutando as alegações autorais e defendendo, em suma, a legalidade das disposições contratuais e da inscrição do nome da devedora nos cadastros protetivos de crédito, além de argumentar acerca da impossibilidade de repetição do indébito e da inexistência de dano moral.

Por meio da decisão de fls. 158/159-v, o pedido liminar foi indeferido.

Após a audiência preliminar (fl. 168), alegações finais da parte autora (fls. 170-185) e petitório da parte autora reiterando o pedido liminar, o MM. Juiz de Direito, na decisão de fls. 227-231, deferiu a tutela de urgência para suspender o pagamento das parcelas do contrato objeto da lide e determinou que o Requerido se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos cadastros protetivos de crédito.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, conforme brevemente delineado, julgando parcialmente procedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais, o
BANCO SANTANDER (BRASIL)
aduz, em síntese, que:
(i)
“o seguro habitacional é uma garantia fundamental para o crédito imobiliária, com benefícios para todas as partes envolvidas”;
(ii)
“Quando o imóvel é financiado pelas regras do Sistema Financeiro de Habitação, o próprio agente financeiro se encarrega de incluir no contrato os dois seguros OBRIGATÓRIOS, o MPI (morte ou invalidez permanente) e DFI (danos físicos do imóvel), nos termos da legislação vigente (Lei nº 11.977/09);
(iii)
“há de ser respeitado o consagrado princípio do
pacta sunt servanda
, na medida em que o contrato foi celebrado dentro das traves legais, sem qualquer irregularidade ou vício de consentimento”;
(iv)
“a parte Autora não pode reclamar suposto vício, vez que participou e teve ciência, assinando, inclusive, o contrato”;
(v)
“não restou demonstrado qualquer onerosidade excessiva e tampouco vício na formação do contrato firmado, devendo, portanto, prevalecer o pactuado entre as partes”;
(vi)
“A parte autora não comprovou ter sofrido efeito prático grave, lesivo à sua moral, ou equilíbrio emocional”; Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que o pleito autoral seja julgado totalmente improcedente e, por conseguinte, a condenação da parte autora em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Por sua vez,
MARIA SUZEL TEDOLDI MENEGHELI
sustenta, em epítome, que:
(i)
a sentença restou equivocada ao consignar a restituição dos valores contestados (juros de mora referente às parcelas 61 a 87, excessos de juros e seguros de morte ou invalidez e danos no imóvel) na forma simples, uma vez que, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não é exigida a comprovação da má-fé para a caracterização do direito à devolução em dobro do valor pago em excesso;
(ii)
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo MM. Juízo
a quo
a título de dano moral é demasiadamente baixo levando-se em conta a jurisprudência do TJES;
(iii)
restou “equivocada a forma de atualização determinada pelo Juízo
a quo,
pois a base legal quanto ao termo inicial dos juros de mora está na Súmula 54/STJ: ́Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual ́. Diante disso, a parte autora pugna pela reforma da sentença, a fim de que o Requerido seja condenado a restituir em dobro o valor dos juros de mora sobre as parcelas 61 a 87, vencidas entre 28-12-2008 e 28-02-2011 e também a restituição em dobro do valor referente aos seguros de morte ou invalidez e danos do imóvel e excesso de juros. Pleiteia ainda a majoração do dano moral para o patamar mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por fim, considerando os pedidos de reforma do
decisum,
requer a majoração da verba honorária já fixada na sentença, com a alteração da distribuição proporcional das despesas processuais, de modo que o apelado responda por inteiro pelo pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas por
MARIA SUZEL TEDOLDI MENEGHELI
às fls. 426-443, pugnando pelo desprovimento do recurso apresentado pelo requerido.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO SANTANDER (BRASIL)
no ID nº 7815351, pugnando pelo desprovimento do recurso apresentado pela parte autora.

Pois bem.

Passo à análise das teses recursais apresentadas pelas partes recorrente, de forma individualizada.

1) DA (I)LEGALIDADE DA COBRANÇA DO SEGURO HABITACIONAL

O fato dos seguros DFI – Danos Físicos de Imóvel e MIP – Morte ou Invalidez Permanente, em contratos imobiliários pelo SFH serem obrigatórios, não autoriza que o mutuário seja compelido a contratar o seguro com a instituição financeira mutuante.

Saliente-se que não basta a liberdade de contratar ou não o seguro, o consumidor deve também ter a opção de escolher com qual seguradora deseja pactuar.

A matéria foi analisada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.639.259 - SP, julgado sob o rito repetitivo, que abordou o tema da venda casada com relação à restrição da liberdade contratual quanto a escolha do outro contratante, fixando a seguinte tese:
"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.".

In casu
, verifica-se que a cláusula que estabelece a cobrança dos seguros especificados é abusiva. Isso se afirma, pois não consta do contrato a opção do consumidor, de contratação do seguro, ou mesmo de seguradora diversa da indicada pela instituição financeira, o que caracteriza venda casada, expressamente vedada pelo artigo 39, I, da Lei 8.078/90 ( Código de Defesa do Consumidor).

A propósito o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Tema 972. Resp 1.639.320/SP, 17/12/2018).

O Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino ao julgar o Resp 1.639.320, em 17/12/2018, salientou que a imposição do seguro sem a devida opção e escolha ao consumidor configura prática de venda casada (art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor).

Reconhecida a cobrança indevida e diante da ausência de comprovação da má-fé pela instituição financeira cabível a restituição do indébito de forma simples do valor referente ao seguro de danos físicos – SDF e do valor referente ao seguro de morte e invalidez permanente – SMIP, sob pena de enriquecimento ilícito.

Em mesmo sentido, destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REVISÃO DE CLÁUSULA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SISTEMA FINAN­CEIRO DE HABITAÇÃO. SEGURO DE DANOS FÍSICOS. SEGURO DE MORTE E INVALIDEZ PERMANENTE. TAXA MENSAL DE ADMINISTRAÇÃO. ABUSIVIDADE. VENDA CASADA. DEVERES LATERAIS DE CONDUTA DERIVADOS DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO. 1. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. O requerente alega a inexistência de pretensão resistida, diante da ausência de requerimento administrativo para resolução da falha da prestação do serviço. Não pode a autora ser compelida a esgotar a via administrativa para que se busque a tutela jurisdicional perante o Poder Judiciário, como condição para o exercício regular do direito de ação. 2. Preliminar de mérito de rejeitada: O requerente suscitou que a pretensão do direito autoral, inerente às cobrança indevidas, estão prescritas, na forma do art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil. Do exame das razões apresentadas, assim como dos documentos juntados, tenho que razão não assiste ao requerente, haja vista que a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do 206,§3º, V, do Código Civil, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica. Rejeita-se a prescrição arguida pela instituição bancária, pois, tratando-se de responsabilidade contratual, o prazo de prescrição aplicável à pretensão de revisão e de repetição de indébito será de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil. 3. Mérito. Da análise dos autos extrai-se que o Banco Bradesco S/A informou que a contratação dos seguros são obrigatórios, decorrente da Lei 4.380/64 (Sistema Financeiro de Habitação), e do art. 79 da Lei 12.424/11 (Programa Minha Casa Minha Vida), o que representa proteção para a instituição financeira que concede o crédito e, ao mesmo tempo, também favorece o mutuário, razão pela qual não constitui abusividade. 4. A proposta de adesão ao seguro de proteção financeira foi oferecida pela própria financeira e, não há prova nos autos da opção oferecida a autora em contratar outra seguradora.
5. O fato dos seguros DFI – Danos Físicos de Imóvel e MIP – Morte ou Invalidez Permanente, em contratos imobiliários pelo SFH serem obrigatórios, não autoriza que o mutuário seja compelido a contratar o seguro com a instituição financeira mutuante, sob pena de considerar venda casada. 6. A propósito o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Tema 972. Resp 1.639.320/SP. 17/12/2018). 7. A restituição do indébito deve ser mantida de forma simples, diante da não comprovação da má-fé pela instituição financeira.
9. Não há nenhum óbice legal para cobrança da taxa de administração, com o objetivo de remunerar a atividade bancária pelo gerenciamento do mútuo, face às despesas próprias da administração do contrato. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 0000203-29.2020.8.08.0012, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data do Julgamento: 09/11/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULAS ABUSIVAS. TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É entendimento harmônico a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor aos casos como o aqui relatado, porque tipicamente de consumo a relação estabelecida entre o Autor/Apelante e a instituição financeira, entendimento este sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras 2. No que diz respeito à previsão de tarifa mensal de administração e manutenção do contrato, entendo que se trata de cláusula abusiva, pois se trata de repasse ao consumidor de serviços administrativos inerentes à própria atividade da financeira, em clara ofensa ao disposto nos artigos 46, parte final e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
3. O mesmo entendimento quanto à abusividade deve ser aplicado à contratação dos seguros de morte e invalidez permanente (MIP) e danos físicos no imóvel (DFI), pois, nestes casos, não se pode impor a contratação junto ao próprio mutuante ou por seguradora por ele indicada, sob pena de caracterizar-se venda casada.
4. Desta feita, deve ser declarada abusiva a cobrança dos encargos contratuais relativos a tarifa de administração, seguro de morte e invalidez permanente, seguro de danos físicos ao imóvel e o IOF incidente sobre os mesmos, devendo ser feito o recálculo de eventuais prestações ainda em aberto e a devolução, de forma, simples, ou compensação, se for o caso, do valor a maior efetivamente pago pelo Autor/Apelante, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação. 5. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor. Precedentes do STJ. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180017386, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 20/07/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020)

Portanto,
deve ser mantido o reconhecimento quanto à ilegalidade das cobranças dos seguros em questão,
inclusive a restituição de forma simples, por ausência de comprovação da má-fé.

2) DA MORA RELATIVA ÀS PARCELAS Nº 61 A 87

A parte autora requer a reforma da sentença quanto à forma de restituição da mora relativa às parcelas nº 67 a 87, porquanto o dispositivo da sentença determinou que a restituição fosse de forma simples.

Todavia, na fundamentação, o MM. Juiz de Direito consignou que “se a Requerente não deu causa à mora os encargos financeiros dela decorrentes incidentes sobre tal ínterim não podem ser cobrados da consumidora; a ensejar não só a necessidade de recálculo do saldo devedor,
como também a repetição do indébito
” - (destaquei).

Nesse sentido, em que pese a divergência entre a fundamentação da sentença e a parte dispositiva, não vislumbro motivos para descortinar a fundamentação do MM. Juiz de Direito ao concluir, em sua fundamentação, que a restituição da mora das parcelas 61 a 87 seja em dobro.

Conforme bem pontuado na origem, “Além da circunstância de o Requerido ser revel e não ter produzido provas capazes de ilidir a presunção de veracidade atribuída ao relato autoral, em meu sentir, o acervo probatório autos evidencia a verossimilhança de tal alegação, notadamente o documento à fl. 41, que demonstra que a Requerente de fato buscou obter as informações sobre o imóvel e o contrato perante o Cartório do 1o Ofício da 1a Zona de Vila Velha”.

Assim, merece ser reformada a sentença para consignar que a restituição aqui tratada seja em dobro, e não de forma simples.

3) DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

O contrato em análise fora firmado bem antes da Lei 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei 4.380/1964, nesse período a capitalização de juros era expressamente vedada para os contratos de financiamento vinculados ao SFH, vejamos a orientação firmada pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE. ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 1.2. É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964. 1.3. Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial. 2. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa, prejudicados os demais pontos trazidos no recurso. (STJ - REsp: 1124552 RS 2009/0031040-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/12/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 02/02/2015 RSTJ vol. 236 p. 67)

No âmbito do SFH, a Lei 4.380/1964, em sua redação original, não previa a possibilidade de cobrança de juros capitalizados, vindo à luz essa permissão apenas com a edição da Lei 11.977/2009, que acrescentou ao diploma de 1964 o art. 15-A. Por tal razão a jurisprudência do STJ ser tranquila em afirmar que, antes da vigência da Lei 11.977/2009, era vedada a cobrança de juros capitalizados em qualquer periodicidade nos contratos de mútuo celebrados no âmbito do SFH.

Esse entendimento foi, inclusive, sufragado em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: "Nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, é vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade. Não cabe ao STJ, todavia, aferir se há capitalização de juros com a utilização da Tabela Price, por força das Súmulas 5 e 7" ( REsp 1.070.297-PR, Segunda Seção, DJe 18/9/2009).

Nesse aludido precedente, foi consignado que o melhor para a segurança jurídica consiste em não admitir deliberações arbitrárias ou divorciadas do exame probatório do caso concreto. Assim, torna-se necessária a realização de uma prova pericial apta a corroborar a existência de anatocismo, não sendo possível acolher alegações genéricas.

Nesse destaco:

PROCESSUAL CIVIL E TABELA PRICE. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECONHECIMENTO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS (OU INCIDÊNCIA DE JUROS COMPOSTOS, JUROS SOBRE JUROS OU ANATOCISMO) MEDIANTE ALEGAÇÕES GENÉRICAS FEITAS PELO AUTOR, MAS REFUTADAS PELA RÉ. INVIABILIDADE. COMO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO DO RECURSO REPETITIVO, RESP 1.124.552/RS, JULGADO PELA CORTE ESPECIAL, O MELHOR PARA A SEGURANÇA JURÍDICA É NÃO ADMITIR DELIBERAÇÕES ARBITRÁRIAS OU DIVORCIADAS DO EXAME PROBATÓRIO DO CASO CONCRETO. AUTORES QUE DEIXARAM OPERAR A PRECLUSÃO SOBRE A DECISÃO QUE DETERMINOU A PERDA DA PROVA PERICIAL. SITUAÇÃO QUE ENSEJA, PARA OS AUTORES, AS CONSEQUÊNCIAS DE SUA NÃO PRODUÇÃO, LEVANDO-SE EM CONTA O ÔNUS PROBATÓRIO DE CADA LITIGANTE. É PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. AINDA QUE O CONTRATO TENHA SIDO FIRMADO ANTES DA LEI N. 8.177/1991, TAMBÉM É CABÍVEL A APLICAÇÃO DA TR, DESDE QUE HAJA PREVISÃO CONTRATUAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA BÁSICA DE REMUNERAÇÃO DOS DEPÓSITOS EM POUPANÇA. NOS CONTRATOS VINCULADOS AO SFH, A ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR ANTECEDE SUA AMORTIZAÇÃO PELO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO (SÚMULA N. 450/STJ). 1. Conforme decidido em sede de recurso especial repetitivo, "em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964". ( REsp 1124552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe 02/02/2015) 2. Nesse mencionado precedente, foi consignado que o melhor para a segurança jurídica consiste em não admitir deliberações arbitrárias ou divorciadas do exame probatório do caso concreto.
É dizer, quando o juiz ou o Tribunal, ad nutum, afirmar a legalidade ou ilegalidade da Tabela Price, sem antes verificar, no caso concreto, a ocorrência ou não de juros capitalizados (compostos ou anatocismo), há ofensa aos arts. 131, 333, 335, 420, 458 ou 535 do CPC, ensejando novo julgamento com base nas provas ou nas consequências de sua não produção, levando-se em conta o ônus probatório de cada litigante.
3. No caso, os autores limitam-se a afirmar genericamente que a utilização da Tabela Price importou em capitalização de juros, todavia deixaram operar a preclusão sobre a decisão que determinou a perda da prova pericial. Com efeito, havendo a perda da prova, não há falar em juros capitalizados, sendo improcedente o pedido nesta parte
4. "No âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, a partir da Lei 8.177/91, é permitida a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária do saldo devedor. Ainda que o contrato tenha sido firmado antes da Lei n.º 8.177/91, também é cabível a aplicação da TR, desde que haja previsão contratual de correção monetária pela taxa básica de remuneração dos depósitos em poupança, sem nenhum outro índice específico"
. ( REsp 969.129/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 15/12/2009) 5. Orienta a Súmula 450/STJ que nos contratos vinculados ao SFH, a atualização do saldo devedor antecede sua amortização pelo pagamento da prestação. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1177631 RJ 2010/0017205-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2015)

Considerando que a parte autora não apresentou pedido de prova nesse sentido, restando ausente qualquer comprovação acerca da abusividade alegada, deve ser mantida a sentença quanto ao afastamento da pretensão autoral nesse aspecto.

4) DANO MORAL

Quanto ao dano moral, entendo não merecer acolhida a tese recursal do banco requerido quanto a não ocorrência, uma vez que comungo do mesmo entendimento esposado pelo juízo
a quo
ao fundamentar que “a Requerente logrou êxito em demonstrar a presença dos requisitos para a responsabilização civil da Requerida no que concerne à indevida negativação de seu nome (fl. 63), vez que nos e-mails trocados pelos funcionários do Requerido (fls. 61/62) fora explicitado que a Requerente havia cumprido integralmente o acordo entabulado entre as partes, não havendo razões para a inscrição de seu nome nos cadastros protetivos de crédito”.

Pelos mesmos fundamentos, entendo que deve ser acolhido o recurso da autora no tocante à majoração da indenização a título de danos morais, considerando o patamar que vem sendo atribuído em casos análogos ao presente e, ainda, considerando as peculiaridades do caso concreto, em que houve a inscrição do nome da devedora nos cadastros protetivos de crédito.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de dívida e de indenização por danos morais. 2. Compradores de empreendimento imobiliário que comprovam a regularidade no pagamento das parcelas mensais assumidas e a indevida negativação de seus nomes, com a inscrição nos cadastros de inadimplentes. 3. Empreendedoras que não conseguem apontar a origem da dívida que deu ensejo à inscrição nos órgãos restritivos de crédito. 4. A jurisprudência pacífica do c. STJ proclama que “a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa” (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA). 5
. Valor do dano moral (R$ 10.000,00 – dez mil reais) razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, além de estar em harmonia com julgamentos de circunstâncias fáticas semelhantes.
Precedentes. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 0002925-59.2019.8.08.0048,
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Relator:
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Data do Julgamento: 24/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA MÓVEL. PRELIMINAR DE PARCIAL INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. COBRANÇA ILÍCITA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL . RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Já se encontra sedimentado que o dano moral decorrente de negativação indevida em virtude de cobrança ilícita é in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo presumido o abalo de ordem extrapatrimonial, mostrando-se prescindível a comprovação do prejuízo, devendo ser registrado, ainda, que o referido entendimento se aplica, inclusive, para as pessoas jurídicas vítimas do dano, na medida em que a negativação indevida de seu nome torna pública uma situação de inadimplência inverídica, constituindo inegável dano à sua honra.
3) No que concerne ao quantum arbitrado, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), observa-se que o mesmo se mostra razoável e proporcional na presente hipótese, tanto para surtir o necessário efeito pedagógico para a Apelante, no intuito de evitar que nova ilegalidade como a ora analisada se repita, quanto adequada para a condição econômica da Apelada, evitando-se, assim, o indesejável enriquecimento sem causa da mesma.
(...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170047922, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021). (Sem grifo no original).

APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DISTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. RETENÇÃO DE 10% A 25%. LEGALIDADE. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. IN RE IPSA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...). É pacífica a jurisprudência no sentido de que a inscrição indevida do nome da pessoa nos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, etc.) dá ensejo à reparação por danos morais, uma vez que o dano moral se configura in re ipsa.
4. Mostra-se proporcional o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais decorrente de negativação indevida. Precedentes do TJES. (...).
(TJES, Classe: Apelação, 048140193789, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 15/05/2017, Data da Publicação no Diário: 25/05/2017). (Sem grifo no original).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL)
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
;
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARIA SUZEL TEDOLDI MENEGHELI
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença vergastada, a fim de determinar que a restituição da quantia a ser recalculada em decorrência da declaração de ilegalidade da cobrança dos encargos moratórios incidentes sobre as parcelas vencidas entre 28/12/2008 e 28/02/2011 seja realizada em dobro e, ainda, majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Considerando o desprovimento do apelo interposto pelo banco requerido, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da parte autora em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

Ficam inalterados os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar